Tribunal: TJMT
Processo: 1010481-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010481-90.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), ADRIANO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 016.248.831-92 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3a VARA DE JACIARA (IMPETRADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (IMPETRANTE), MARCIA CRISTINA BORGES - CPF: 065.526.891-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO
–
1.

OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE

–
IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO
–
IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA
–
2.

NULIDADE DO FLAGRANTE

DIANTE DA AUSÊNCIA
DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
- IRRELEVÂNCIA – FUNDADAS RAZÕES - CRIME PERMANENTE - FLAGRANTE JÁ HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – QUESTÕES SUPERADAS - EXISTÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL
ENUNCIADO No. 27 TCRR/TJMT
–
3. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DO APARELHO TELEFÔNICO
­ – ACESSO AOS DADOS TELEFÔNICOS PELOS POLICIAIS SEM AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÃO NOS AUTOS DA MERA APREENSÃO DO APARELHO TELEFÔNICO –
4.

NEGATIVA DE AUTORIA
– NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – NÃO CONHECIMENTO – VIA ELEITA INADEQUADA
–
ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT

– 5.
VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF E AO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA
– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO CRIME – PERICULOSIDADE DO PACIENTE –
DIVERSAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE QUE O PACIENTE FAZ DE SUA RESIDÊNCIA “PONTO” DE MERCANCIA DE DROGAS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
6.

PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO RELATIVA À CORRÉ
– IMPROCEDÊNCIA INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL (ART. 580 DO CPP) – SITUAÇÃO DISTINTA ENTRE COACUSADOS – INAPLICABILIDADE DA ISONOMIA DE TRATAMENTO PROCESUSAL –
7.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE

–
IMPERTINÊNCIA
–
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL –
7.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO
– ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT –
8. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
– INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
HC EM PARTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO
EM PARCIAL
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Se não comprovada de plano, a alegação de supostas agressões praticadas por Policiais Militares, deve ser investigada no curso da instrução processual por demandar análise do conjunto probatório, o que é vedado na via estreita do
writ.
Precedentes teste Tribunal (N.U 1005344-30.2021.8.11.0000).

2.1
Diante de forte suspeita de práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático (diversas denúncias anônimas apontando que a residência do paciente seria conhecida como “boca de fumo”) e, em se tratando de crime permanente, é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial.

2.2.
Outrossim, h
avendo requerimento prévio do órgão acusatório para conversão do flagrante em preventiva, não há qualquer ofensa ao art. 311 do CPP.
De qualquer sorte, eventuais irregularidades ou ilegalidades ocorridas na ocasião da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito restam superadas pela sua conversão em preventiva, haja vista tratar-se de custódia amparada em novo título executivo. Entendimento consolidado no Enunciado Orientativo no. 27 da TCCR/TJMT,
ipsis litteris: “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.

3.

Embora o impetrante tenha alegado que os policiais militares no momento da prisão, acessaram os dados telefônicos do paciente e sem a sua autorização, em detida análise dos autos, constata-se que ocorreu, tão somente, a mera apreensão do aparelho telefônico.

4.
Na estreita via do
writ
não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, à mingua de fase processual destinada a tanto, afigurando-se inviável, destarte, a discussão acerca da negativa de autoria que exige o referido exame.
Enunciado no. 42
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

5.1.
Não existe
violação ao art. 93, IX da CF e ao 312 do CPP, pois na decisão atacada via
writ
, n
ão há que se falar da existência de coação ilegal, se precederam ao decreto
várias
informações
anônimas indicando que a residência do paciente seria um “ponto” de venda de drogas (com intensa movimentação de pessoas no período noturno e que o suspeito ostentava passagens pelo delito da mesma espécie, consoante narrado na denúncia).

5.2.
Soma-se a isso, o fato de que
o paciente, ao avistar os policiais empreendeu fuga para o interior do imóvel lançando um saco plástico no quintal da residência, o qual continha
5 porções de substância análoga à maconha
, além de ter sido encontrado com ele notas trocadas (R$ 18,00) e ter sido surpreendido pelos policiais descartando mais drogas no banheiro do imóvel, juntamente com a corré; drogas destinadas à comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tal comportamento evidencia o risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade
in concreto
do crime, bem como no risco de reiteração delitiva.

6.
Somente se aplica o disposto no art. 580 do CPP, estendendo-se os benefícios concedidos a corréu, quando houver similitude nas situações fático-processuais, com a situação do réu paradigma. Enquanto a
liberdade provisória concedida à corré baseou-se na ausência
de elementos seguros que pudessem apontar

periculosidade suficientemente capaz de justificar a cautela extrema, já
quanto ao paciente, estão presentes fortes
indícios de autoria e materialidade, sendo imperiosa
a
manutenção da prisão para a garantia da ordem pública,
bem como na tentativa de evitar-se a reiteração delituosa.
Desse modo, o paciente, não tem o direito que postula.

7.
Desde
que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

8.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

9.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Adriano Martins dos Santos
,
custodiado desde 14.1.2021, por supostamente ter cometido o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06)
(Id.
90849487
).

Aponta-se como autoridade coatora o
MM Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.,
que o estaria submetendo a constrangimento ilegal porque converteu ilegalmente a prisão em flagrante em preventiva.

Alegou-se:
I)

ilegalidade da prisão preventiva
em clara ofensa à integridade física do paciente, porque, segundo o Laudo pericial, ele apresentava lesões físicas após a sua prisão;
II)

que a custódia cautelar é ilegal porque há evidente

nulidade do flagrante eis que derivado de invasão de domicílio,

sem autorização de busca judicial
, além do fato que o paciente foi detido a alguns metros de distância de sua residência, e ainda,
III
)
nulidade das provas
obtidas através do telefone celular do paciente,

pois os policiais militares acessaram os dados telefônicos sem a

sua autorização.

Sustentou ainda,
VI
)
a

negativa de autoria
, pois o paciente é usuário de drogas;
V)

fundamentação inidônea
do decreto preventivo, diante da ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, em clara ofensa
aos
art. 93, IX, da CF; art. 312, 315, inc. II e 489, §1o, inc. II, do CPP
.

Narrou-se que,
“
já houve quando do julgamento do HC de n° 1000926-49.2021.8.11.0000, pela Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, concedido em favor da corré nos autos de origem, o reconhecimento da inidoneidade da decisão”
visando desse modo,
VI)
a extensão do benefício concedido à corré a seu favor

(Id. 90849487 – fl. 23);
VII)
ofensa ao
princípio da presunção de inocência; VI
II)
predicados
pessoais favoráveis
ao paciente, e finalmente,
IX)
pretende a substituição por
medidas

cautelares
diversas da prisão.

Nesses termos, buscou a
concessão da ordem
para que fosse
revogada a prisão
preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(
Id. 90849487).

Anexou-se documentos (Id.
90849487 a Id. 90849487).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id.
91446966
); a seguir, vieram as informações judiciais (Id.
92091483).

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue (Id.
92368984
):

“Sumário:
Habeas corpus
– Tráfico de droga – Prisão preventiva –
Nulidade – Flagrante forjado – Violação de domicílio – Acesso desautorizado a informações contidas em aparelho telefônico
–
Abuso de autoridade (Agressões físicas contra o paciente)
– Requer a concessão de liberdade – Falta de fundamentação – Ausência dos requisitos para imposição da prisão –
Extensão dos efeitos da ordem concedida a corré
– Substituição da prisão por medidas cautelares – Improcedência – Nulidades não comprovadas de plano – Inviável análise aprofundada de provas em sede de
habeas corpus
– Teses que devem ser apreciadas pelo juízo singular, após o devido contraditório e ampla defesa – Decisão fundamentada – Presença dos requisitos/pressupostos para a decretação/manutenção da prisão
– Risco de reiteração delitiva – Paciente que possui ação penal em curso por delito de idêntica natureza
–
Beneficiado anteriormente com liberdade provisória, voltou, em tese, a delinquir –
Situação jurídica diversa da corré beneficiada com a liberdade –
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021